Tribunal: STF
Processo: ARE 1595002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de Sentença. Beneficiário de justiça gratuita. taxa judiciária. cobrança concomitante com o valor da execução. Legislação infraconstitucional local. Súmula 280 do STF. Agravo regimental não provido. 

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da necessidade da análise da legislação infraconstitucional local. 

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática.  

    III. Razões de decidir 

    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem e a análise do recurso extraordinário demandariam o exame da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, o que é vedado pela Súmula 280 do STF. 

    IV. Dispositivo  

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.